Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto ou questão sobre a qual deveria ter havido pronunciamento judicial, ou ainda para corrigir erro material. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao apontar erro de premissa fática acerca da origem judicial da penhora R-22 — que, segundo alega, não teria resultado de ordem judicial —, bem como obscuridade quanto à definição do marco temporal adotado para fins de anterioridade da penhora. Tais alegações se enquadram, em tese, nas hipóteses de cabimento do recurso, sendo suficientes para autorizar seu conhecimento. Recurso conhecido.
2. Não há omissão quanto à origem judicial da penhora R.22, acórdão que apontou expressamente os documentos que embasam a regularidade do registro, destacando a expedição de ofício pelo juízo competente e a manifestação da credora quanto à formalização da penhora. A divergência quanto à valoração da prova constitui inconformismo e não omissão.
3. A questão relativa à anterioridade das penhoras R.22 e R.24 foi enfrentada de forma expressa e fundamentada no acórdão, tendo sido consignado que o registro da penhora R.22 foi realizado em 13/06/2018, formalizada por termo datado de 05/06/2018, enquanto o registro R.24 ocorreu apenas em 04/08/2021, termo de penhora de 22/07/2021, mais de três anos depois. Assim, tanto a lavratura quanto o registro da penhora R.22 antecedem, de forma inequívoca, a penhora que embasa o registro R.24, conforme reconhecido no acórdão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.